Tribunal: TJMT
Processo: 1003498-53.2020.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003498-53.2020.8.11.0051

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PIZZOLATO - CPF: 874.866.368-91 (ADVOGADO), MAYANA CRISTINA CARDOSO CHELES - CPF: 019.563.585-01 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (REPRESENTANTE), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (APELANTE), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (APELANTE), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (APELANTE), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (APELANTE), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (APELANTE), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (APELANTE), P C O- COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.519.956/0004-57 (APELADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO DE FORMA DIVERSA DA PACTUADA – NÃO INSURGÊNCIA DA CREDORA – EMISSÃO DE RECIBO SEM RESERVA DE ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS - SUPRESSIO – CARACTERIZAÇÃO – EXECUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A embargada/apelada por vários meses aceitou o pagamento de forma diversa daquela pactuada, o que despertou na embargante/apelante a justa expectativa de que não seriam cobrados os encargos estabelecidos contratualmente.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o instituto da “supressio” indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TAUA BIODIESEL LTDA.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1003498-53.2020.8.11.0051, opostos em face de
P C O - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA.
, na forma do art. 487, I, do CPC,

julgou improcedente a pretensão inicial, mantendo incólume a pretensão ventilada na execução. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 179885414).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que, houve o adimplemento do total do contrato, com anuência do embargado/apelado que, inclusive, forneceu recibos de quitação com clara referência ao contrato em discussão.

Sustenta que, não foi constituída em mora, logo, o aceite dos pagamentos com emissão de recibos em data posterior ao que consta no contrato, não pode ser tratado como atraso culposo, pois houve anuência do credor em receber os valores, não cabendo a exigência da cláusula penal.

Assevera que, houve a quitação integral do contrato e, somente após a quitação, a embargada/apelada resolveu propor demanda executiva com fim de ver adimplidas a multa moratória e a cláusula penal, em razão do atraso no pagamento, devendo incidir a regra disposta no artigo 413 do Código Civil.

Defende que, não é admitida a cumulação de multa moratória e cláusula penal compensatória cujas sanções decorrem do mesmo fato gerador, ou seja, atraso no pagamento.

Argumenta que, a embargada/apelada deu quitação do capital sem reserva de juros, o que se presume quitado nos termos do artigo 323 do Código Civil.

Menciona que, para o pagamento, era utilizada a cotação do dólar (conforme contrato) na data do pagamento, ou seja, não há que se falar em perda de valor por parte da embargada/apelada que ensejasse multas, o que justifica o aceite da embargada/apelada em receber todos os pagamentos em data diversa do contrato.

Afirma que, houve ofensa à boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, pois a recorrida recebeu todos os pagamentos, com cotação do dólar do dia anterior ao pagamento, sem nenhuma espécie de acréscimo ou cobrança.

Enfatiza que, a atitude da embargada/apelada fere o princípio do “venire contra factum proprium” que veda o comportamento contraditório/inesperado (ID 179885415).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 179885420).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que as partes firmaram um Contrato Particular de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária em Garantia, a reconhecer a existência de dívida correspondente a U$5.710.532,10, referente à aquisição de insumos agrícolas.

Na ocasião, estipularam que o valor seria convertido em moeda nacional, no dia anterior ao do vencimento, a ser pago em uma única prestação, até o dia 30/08/2019.

No entanto, o pagamento foi efetuado de forma parcelada, sendo a primeira parcela quitada em 05/11/2019 e a última em 27/03/2020 (ID 179885338 – fls. 108/191).

Convém destacar que, os pagamentos foram realizados em moeda nacional, observando-se, contudo, a cotação do dólar americano do dia anterior ao pagamento de cada parcela, sem a cobrança dos encargos da inadimplência previstos no contrato, o que foi aceito pela embargada/apelada, que, aliás, emitiu os respectivos recibos, sem menção à reserva de juros e/ou encargos contratuais.

Aliás, quanto à questão, convém trazer à colação o disposto nos artigos 320, 322 e 323, todos do Código Civil:

Art. 320.
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
.

Parágrafo único.
Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida
.

Art. 322.
Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece
, até prova em contrário,
a presunção de estarem solvidas as anteriores
.

Art. 323.
Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros,
estes presumem-se pagos
.

Nesse contexto, a atitude da embargada/apelada caracteriza uma verdadeira “supressio”.

Com efeito, a atitude da embargada/apelada acabou por suprimir a disposição contratual tendo como base a boa-fé objetiva, uma vez que sua posição configurou uma verdadeira renúncia tácita do direito contratual (incidência de multa e cláusula penal em caso de inadimplemento) estabelecido entre as partes.

Até porque, o art. 314 do Código Civil assim dispõe:

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível,
não pode o credor ser obrigado a receber
, nem o devedor a pagar,
por partes, se assim não se ajustou
.

Logo, se a embargada/apelada não se insurgiu quanto aos pagamentos da forma em que foram realizados, sendo a quitação feita reiteradamente mediante parcelas sem incidência dos encargos contratuais, faz presumir renúncia da credora relativamente ao previsto no contrato.

Ao julgar o Resp 1879503/RJ, a relatora Ministra Nancy Andrighi destacou que:

“A supressio, por usa vez, indica a possibilidade de se considerar suprimida determinada obrigação contratual na hipótese em que o não exercício do direito correspondente, pelo credor,
gerar no devedor a legítima expectativa de que esse não exercício se prorrogará no tempo
.

Implica, assim,
a redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer determinado direito ou faculdade, criando para a outra a percepção válida e plausível – a ser apurada casuisticamente – de ter havido a renúncia àquela prerrogativa
.”

No caso, repisa-se, a embargada/apelada por vários meses aceitou o pagamento de forma diversa daquela pactuada, o que despertou na embargante/apelante a justa expectativa de que não seriam cobrados os encargos estabelecidos contratualmente.

Apenas para registro, seguem precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SIGNIFICATIVO PERÍODO DE TEMPO. BOA-FÉ OBJETIVA. "SUPRESSIO”. NÃO OCORRÊNCIA. DISTINÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O princípio da não surpresa não impede a requalificação jurídica do enquadramento fático circunscrito na causa de pedir da demanda, em relação ao qual houve o necessário contraditório, defluindo do princípio jura novit curia. 3.
A supressio consubstancia-se na impossibilidade de se exercer um direito por parte de seu titular em razão de seu não exercício por certo período variável de tempo e que, em razão desta omissão, gera da parte contrária uma expectativa legítima de que não seria mais exigível
. Não se confunde, ademais, com a prescrição e com a decadência, institutos pelos quais se opera a extinção da pretensão ou do direito potestativo pela simples passagem do tempo. [...].
(REsp n. 1.717.144/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 28/2/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ÊXITO. INÉRCIA QUALIFICADA DO CREDOR. SUPRESSIO. REVISÃO. INCURSÃO SOBRE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"O instituto da supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa"
(AgInt no AREsp 1774713/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). 2. No caso concreto, a sentença e o acórdão recorrido assentaram que, durante o longo período de vigência contratual, a agravante jamais exigiu o pagamento da remuneração pelo êxito nas demandas judiciais, ensejando a aplicação do instituto da supressio, extinguindo em parte a obrigação pactuada. 3. Para rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à existência dos requisitos para a aplicação da teoria da supressio seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado na instância especial a teor do que orienta a nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.840.754/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Ademais, importa salientar que não há que se falar em enriquecimento ilícito por parte da embargante/apelante, tampouco que houve perda de valor por parte da embargada/apelada, porquanto, a venda ocorreu na cotação de R$ 3,9178 (data do contrato em 06/12/2018), sendo que nunca houve pagamento com cotação menor àquele que seria devido caso o pagamento tivesse sido realizado na data e forma estabelecida contratualmente. Ao contrário, os pagamentos foram realizados com a cotação do dólar a maior.

Nesse contexto, dada à configuração da “supressio” entendo que não deve prevalecer a ação de execução da multa e cláusula penal, de modo que a procedência destes embargos à execução é medida que se impõe, com a extinção do feito executivo.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que somente é possível a cumulação de multa moratória com cláusula pena compensatória desde que ambas estejam previstas no contrato e incidam sobre fatos geradores distintos.

Na hipótese, a multa moratória e a cláusula penal compensatória têm por fato gerador a inadimplência no pagamento, de modo que configura “bis in idem”, vedado em nosso ordenamento jurídico, o que ensejaria o afastamento da aplicação da cláusula penal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. [...]. 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cumulação das multas moratória e compensatória é possível desde que ambas estejam previstas em contrato e
tenham fatos geradores distintos
. Precedentes. [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.131.870/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Ademais, a Corte Superior também veda a cumulação da cláusula penal compensatória com o adimplemento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva do credor.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COPARTICIPAÇÃO EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO INCORPORADOR EM REPASSAR AO PROPRIETÁRIO DO TERRENO 18,33% DA QUANTIA OBTIDA COM A VENDA DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 413 DO CC/2002. DEMORA NO REPASSE DOS VALORES. JUROS DE MORA INCLUÍDOS NO LAUDO PERICIAL. 1. A cláusula penal é instituto jurídico de natureza de sanção civil, visando o ressarcimento pelo inadimplemento contratual, podendo ser de duas espécies: compensatória (relativa ao descumprimento total da obrigação) ou moratória (concernente ao descumprimento parcial). 2.
A jurisprudência desta Corte Superior veda a cumulação da cláusula penal compensatória com o adimplemento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva do credor
. Todavia, essa cumulação é admitida nas hipóteses em que a cláusula penal ostenta natureza moratória, decorrente de descumprimento parcial
. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.078.510/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 14/6/2018).

No caso, como dito, houve o pagamento integral do valor constante do contrato, o que, por si só, impediria a aplicação da cláusula penal compensatória.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, a fim de julgar procedente o pedido formulado na inicial destes embargos à execução, para julgar extinta a ação de execução, com o que inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023